Tribunal: STF
Processo: ARE 1451216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS DOS RÉUS – DOSIMETRIA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM AS CONDUTAS DE CADA APELANTE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AFASTADA A TESE DE ATIPICITADE FORMAL EM RELAÇÃO A DUAS DAS VÍTIMAS DO DELITO – COMPROVAÇÃO DE QUE TODOS OS TRÊS OFENDIDOS EXPERIMENTARAM PREJUÍZO FINANCEIRO - EXASPERAÇÃO DA PENA BASEADA NA REPROVAÇÃO DA CULPABILDIADE DOS RÉUS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA - ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO § 2º-B DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – COMPROVAÇÃO DE QUE A ARMA UTILIZADA NO DELITO ERA CLASSIFICADA COMO DE USO PERMITIDO NA DATA DOS FATOS – REAVALIAÇÃO DOS CÁCULOS DAS REPRIMENDAS DE FORMA A REDUZIR A SANÇÃO ESTIPULADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO DEVIDO À QUANTIDADE DE PENA FIXADA SOMADA AO FATO DE A CULPABILIDADE DOS ACUSADOS TER SIDO DESABONADA - INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INEXISTÊNCIA DE ADMISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA NO INTERROGATÓRIO PRESTADO PELO RÉU – PROVIMENTO PARCIAL DE SOMENTE UM DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS APELANTES.



    I - Trata-se de Apelações interpostas pelos réus, que foram condenados pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º incisos II e V, e §2º-B, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal), sendo-lhes imposta a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    II - De acordo com a denúncia, no dia 09/06/2020, na cidade de Igaporã, os três denunciados arrombaram o cadeado e invadiram uma residência, mantendo três moradores da mesma família (pai esposa e filho) sob a mira de arma de fogo. Na ocasião, adotando postura violenta e ameaçadora, conseguiram subtrair R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma espingarda calibre 28, dois aparelhos de telefone celular, joias e outros objetos. Para garantir o êxito da empreitada criminosa “utilizaram roupas camufladas da Polícia Militar, pertencentes a unidade especializada da qual não fazem parte, trajaram capuzes e luvas, e empregaram o veículo da marca Ford, modelo Ka, cor branca, com as placas cobertas por um plástico (...) no intuito de escamotear as suas ações e atribuir a responsabilidade a outros policiais militares”.



    III – Afastada a preliminar de nulidade associada à tese de não individualização das penas estipuladas em face dos acusados, pois as condutas dos réus foram analisadas em separado pelo MM. Juízo a quo, sendo que as majorantes identificadas se aplicam a todos os Apelantes, dado que o roubo foi cometido em concurso de agentes.



    IV - A materialidade a autoria do crime estão evidenciadas nos consistentes depoimentos judiciais prestados pelas vítimas os quais estão em consonância com as narrativas dos policiais que participaram da elucidação do delito, contrastando com a fragilidade das declarações prestadas pelos Recorrentes.



    V - Não merece acolhida a tese defensiva de atipicidade formal do crime de roubo em relação a duas das três vítimas, sob o argumento de que os bens subtraídos pertenciam apenas a um dos ofendidos. Isso porque as vítimas constituíam uma família (marido, esposa e filho), de modo que todos experimentaram prejuízo financeiro, sobretudo, em relação ao dinheiro subtraído (cerca de R$ 5.000,00).



    VI – Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, nota-se que a exasperação inicial promovida pelo MM. Juízo a quo está devidamente fundamentada. Nesse sentido, a culpabilidade dos réus Lenilson e Walney merece reprovabilidade diferenciada, pois trata-se de policiais militares. Com efeito, o rigor para a exasperação da pena deve ser distinto, uma vez que deveriam exercer o múnus de proteger a sociedade contra a prática de crimes, não podendo, em hipótese alguma, se valer de todo o aparato de segurança que lhes é conferido pelo Estado para protagonizar ações delituosas contra cidadãos, que são justamente os destinatários legítimos dessa proteção. Da mesma forma, a culpabilidade de Walney e Leone deve ser reprovada, na medida em que possuem grau de parentesco com as vítimas, demonstrando desprezo completo pela afinidade e proximidade que tinham com seus parentes.



    VII - Isso posto, observa-se que o MM. Juízo a quo estipulou a sanção em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses inicialmente. Isso porque, devido à aplicação do § 2º-B do art. 157 do Código Penal, houve a necessidade de dobrar a punição, que resultou em 9 (nove) anos de reclusão. Logo, elevou-se a sanção em 6 meses apenas, considerando a pena basilar do delito, que corresponde a 4 (quatro) anos, de sorte que tal recrudescimento está em conformidade com o princípio da proporcionalidade.



    VIII - Todavia, em relação à aplicação § 2º-B do art. 157 do Código Penal, assiste razão à tese defensiva, pois a arma de Lenilson (pistola calibre .40), embora fosse considerada como de uso restrito, passou a ser classificada como de uso permitido, com o advento do Decreto n° 9.847/2019 c/c a Portaria do Comando do Exército n° 1.222/2019 (Anexo A), os quais regulamentam a Lei 10.826/2003. Sendo assim, como o roubo foi cometido em 09/06/2020, momento em que a referida legislação já estava em vigor, a sentença deve ser reformada, nesse ponto, para afastar a aplicação do mencionado dispositivo do Código Penal. Por outro lado, não se pode olvidar que houve o emprego de arma de fogo, atraindo a incidência da causa de aumento prevista no § 2º-A, do art. 157 do CP. Nesse aspecto, ressalta-se que essa situação, por se tratar de circunstância objetiva referente a crime cometido em concurso de pessoas, tem repercussão na pena de todos os acusados.



    IX - Feitas as ponderações, fixa-se a pena dos réus, na primeira fase da dosimetria em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo o patamar inicialmente estabelecido pelo I. julgador a quo.



    X - Na segunda fase, não se observa a presença de atenuantes ou de agravantes. Nessa toada, o pleito de aplicação da atenuante da confissão solicitado por Walney não merece prosperar, pois, em momento algum de seu interrogatório, o réu admite a prática delituosa.



    XI - Na terceira etapa dos cálculos, conforme demonstrado na sentença, nota-se que o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, 2º, inciso II) e por meio da restrição de liberdade das vítimas (art. 157, 2º, inciso V), o que justifica o índice de 2/3 de aumento utilizado pelo magistrado na decisão vergastada. Assim, eleva-se a reprimenda para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses. Ainda em sede de terceira etapa da calibragem, aplica-se a majorante relativa ao emprego de arma de fogo no patamar de 2/3 (dois terços), ex vi do §2º-A, do art. 157 do CP, exasperando-se a pena para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses.



    XII - Em decorrência do concurso formal, o MM. Juízo a quo aumentou a sanção em 1/6 (um sexto), de sorte que tal índice está em sintonia com a noção de razoabilidade, posto que consiste na fração mínima prevista na legislação (art. 70, caput, do CP). Por isso, eleva-se a reprimenda dos Recorrentes para 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses, tornando-a definitiva.



    XIII - Em razão da quantidade da pena corporal aplicada somada à circunstância judicial da culpabilidade considerada desfavorável para todos os réus, corrobora-se o regime de cumprimento inicial estipulado pelo MM. Juízo a quo, qual seja, o fechado, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.



    XIV - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, afasta-se a preliminar delineada e, no mérito, nega-se provimento aos recursos de Lenilson dos Santos Costa e Walney Dias Teixeira. Por outro lado, confere-se provimento parcial ao Apelo de Leone Brito Teixeira, que se estende aos demais corréus, reformando-se a dosimetria da pena nos moldes acima delineados e mantendo-se, nos demais termos, a integralidade da decisão vergastada.



    PROVIMENTO PARCIAL DE APENAS UM DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XLVI, LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente